Tribunal: STF
Processo: RE 1562971
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2): 



    “APELAÇÃO. Pensão de filha solteira por morte de Oficial da Polícia Militar. Pedido de que a aplicação do teto remuneratório constitucional excetue verba incorporada aos proventos em proporção a tempo em que o instituidor da pensão exerceu atividade docente na Corporação. Inadmissibilidade. Hipótese em que o servidor falecido recebia uma única aposentadoria. Atividade docente que é exercida por militar ocupante de cargo efetivo, ou seja, na qualidade de Policial Militar. Inexistência de cargo, emprego ou função específica de professor. Valores referentes à docência que constituem vantagens pessoais (vantagens incorporadas), e não remuneração de outro vínculo funcional. Inaplicabilidade ao caso concreto das teses 377 e 384 do STF. Improcedência da ação. Recurso provido.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XVI, da Constituição Federal e aos Temas 377 e 384 da Repercussão Geral. 



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 17, p. 5):



    “(...) A Administração, em face da previsão constitucional do art. 37, XI, da Constituição Federal, aplica o redutor salarial sobre o somatório do total de ambos os vencimentos do falecido policial, desconsiderando totalmente a existência de acumulação de cargos e funções calcula tal redutor salarial sobre a soma de ambas as retribuições, nelas inclusas a rubricas referentes à atividade de ensino, inclusive incorporadas, em razão do exercício de muitos anos de atividade de docência (magistério). 



    Referida prática ilícita resulta, por evidente, em prejuízo ao falecido policial militar, uma vez que os valores recebidos pela atividade como docente são anulados pela aplicação do teto ao valor total dos vencimentos, acarretando, em muitas vezes, a devolução integral dos valores recebidos pelas horas-aula. (...)”.



    Argumenta que "é questão incontroversa dos autos que existem dois vínculos distintos, ou seja, um de Oficial combatente da Polícia Militar e outro de Docente nas Academias de Polícia. O v. acórdão admite expressamente essa circunstância, inclusive relatando que há cumulação de FUNÇÕES de Professor na Polícia Militar e atribuições correspondentes ao cargo de Oficial combatente. Equivocadamente, porém, o v. acórdão guerreado recusou-se a aplicar os Temas 377 e 384 dessa E. Suprema Corte, com o argumento errôneo que, na hipótese, não há cumulação de cargos públicos em sentido estrito, esquecendo-se que a norma constitucional não faz essa exigência, bastando o exercício cumulado de FUNÇÕES." (eDOC 17, p. 10).



    O recurso foi admitido (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação cível, assim asseverou (eDOC 12, pp. 3-5):



    “(...) Não se discute, no caso, a possibilidade de remuneração cumulada pelo desempenho de atividades ordinárias de Oficial da Polícia Militar e de docente em cursos ministrados na Polícia Militar e na Academia da Polícia Militar do Barro Branco. A pretensão da autora, que carreou aos proventos de aposentadoria, por força de lei, fração da remuneração que seu falecido pai percebeu por ter exercido docência, é de que essa fração não seja contabilizada, para fins de aplicação do teto remuneratório.



    Os holerites juntados aos autos, contudo, não deixam dúvida de que o falecido recebia uma única aposentadoria. A atividade docente não se deu em função de cargo, emprego ou função específicos de professor; mas sim de sua qualidade de Oficial da Polícia Militar; e bem por isso, ao passar para a inatividade, o instituidor da pensão foi reformado exclusivamente na qualidade de militar da reserva, recebendo seus proventos de aposentadoria aos quais foram incorporadas gratificações de docência.



    Significa isso que o pregresso exercício da docência possibilitou, na forma da lei, a majoração dos proventos de aposentadoria; mas essa majoração não constitui senão vantagem pessoal, incorporada e não remuneração de outro vínculo funcional.



    Com efeito, o policial militar falecido nunca ocupou cargo público específico de professor; ao contrário, apenas ocupou um cargo na Polícia Militar do Estado de São Paulo e se inativou exclusivamente no respectivo cargo militar sem jamais ter possuído vínculo outro com o Poder Público.



      Nesse diapasão, ao caso não se aplicam as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 377 e 384, no sentido de que o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma isolada para cada cargo público acumulado.



    Tais precedentes não se aplicam à hipótese, em que não se trata de cumulação remunerada de cargos públicos, compatível ou não com a Constituição, nem de dois vínculos distintos; mas de singelo reflexo, em uma única aposentadoria percebida pelo servidor, de atividades docentes exercidas no passado.



    (...)



    Isso porque, ao estipular em seu artigo 9º, §§ 1º, item 1, 2º e 3º que essa transposição seja efetuada à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento, com base na média dos valores percebidos, atualizados de acordo com os valores praticados no mês que antecede a inativação, a Lei Complementar Estadual nº 731/1993 não repete os requisitos necessários para a concessão de efetiva aposentadoria; e não cria, portanto, mais do que um mecanismo de preservação de parte de ganhos pregressos do servidor, ou, em síntese, uma gratificação passível de ser incorporada. 



    A fração incorporada da antiga gratificação de docente, entretanto, não tem existência autônoma, sendo parte dos proventos de aposentadoria do policial militar; e bem por isso deve ser computada para fim de aplicação do teto. 



    Afirmar o contrário parece-nos tratar o que é mera gratificação incorporada como uma segunda aposentadoria admitindo-se por esse modo que a lei pudesse substituir o cumprimento da totalidade dos requisitos a que a Constituição subordina a concessão de aposentadoria pela singela exigência de exercício anual de funções docentes, para cada fração a ser incorporada.



    (...)” (grifei).



    Ao julgamento dos Temas 377 e 384 da sistemática de Repercussão Geral, esta Suprema Corte analisou a incidência do teto remuneratório no caso de acumulação de cargos públicos. A tese restou assim redigida: "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público." (A mesma tese foi fixada para o Tema 384).



    No caso concreto, a 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em detida análise do acervo probatório, identificou não se tratar de acumulação de cargos públicos distintos, mas de única aposentadoria, hipótese a evidenciar a inaplicabilidade da tese vinculante.



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (especialmente a Lei Complementar Estadual nº 731/1993). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERGIPEPREVIDÊNCIA. SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR REFORMADO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 113/2005 E Nº 77/2010. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1486132 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 17.03.2025, DJe 20.03.2025)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE. DIFERENÇAS PRETÉRITAS. GRATIFICAÇÃO JÁ INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SEGURADO E PERCEBIDA PELO EX-SERVIDOR ATÉ A DATA DO ÓBITO. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. A pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, que, em casos análogos ao dos autos, aplica ao debate o teor das Súmulas 279 e 280, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1407772 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 06.03.2023, DJe 13.03.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente